Tribunal: TJMT
Processo: 0013421-80.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Antônia Lopes da Silva, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV em fase de Liquidação de Sentença n° 0013421-80.2014.8.11.0003, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, no qual figura como executado o Estado de Mato Grosso, que julgou extinto por “liquidação zero”. (ID n° Num. 68338998 - Pág. 1 a 10)
Compulsando os autos denota-se existência de prevenção destes Autos, devido a prolação da Decisão Monocrática nos autos do Recurso de Apelação com Reexame Necessário n° 116806/2015, de Relatoria do Des. Márcio Vidal, que possui as mesmas partes e objeto destes autos, inserida ao ID n° 68336526 – Pág. 1 a 12.
De acordo com o artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste E. Sodalício, a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide. Confira-se:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a com­petência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. [Destaquei]
Desse modo, nos termos do art. 21, II, a, c/c art. 80, §1o, do RITJMT, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora